Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748340-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GABI SORVETERIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em desfavor da decisão prolatada pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700486-66.2023.8.07.0001 ajuizado por GABI SORVETERIA LTDA em desfavor da ora agravante, manteve a multa fixada, no valor de R$ 10.000,00, nos seguintes termos: (ID 252849742) “A parte executada, por meio da impugnação de ID 248056632, requer a extinção do cumprimento de sentença, em razão de a obrigação de fazer ter sido cumprida, não havendo razão para a incidência de multa diária. De forma alternativa, pede a redução da multa aplicada, para ser fixada no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Resposta à impugnação no ID 251124811, ocasião em que o exequente defende a regularidade da incidência da multa diária e do valor das astreintes, uma vez que houve o cumprimento tardio da obrigação fixada na sentença, não observando o prazo de 15 (quinze) dias da intimação. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 525, §1o, do CPC, na impugnação o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Dessa forma, o exame das matérias suscetíveis em impugnação revela a coerência do sistema processual, já que só é permitido ao executado alegar, neste momento, matérias que não poderiam ter sido deduzidas no processo de conhecimento no qual se formou o título executivo judicial, à exceção do inciso primeiro, que constitui vício transrescisório e poderá ser alegado a qualquer tempo. No caso dos autos, as alegações do executado estão adstritas, sinteticamente, à inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que a obrigação fixada em sentença foi cumprida, não havendo que se falar na incidência de multa diária pelo descumprimento da ordem. De fato, da detida análise dos autos, a obrigação foi sim cumprida. De toda sorte, ela o foi em prazo muito superior ao prazo fixado na sentença, qual seja, o prazo de 15 (quinze) dias, tendo sido a sentença proferida na data de agosto de 2023, ID 169392224. De mais a mais, decisão ID 230421511, datada de 26/03/2025, recebeu o pedido de cumprimento de sentença da obrigação de fazer, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte executada cumprir sua obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por sua vez, o cumprimento da obrigação restou comprovada no ID 236947201, datado de 23/05/2025, ou seja, aproximadamente 60 dias após a intimação para cumprimento da obrigação. Decerto, a modificação desse prazo consistiria na desconstituição, pela via oblíqua, do título judicial. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do e. TJDFT, conforme os excertos a seguir: (...) 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no Cumprimento de Sentença matéria já analisada na ação principal. Precedentes. 2(...) (Acórdão n.1140293, 07155803320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (Artigo 503 do CPC). (...) (Acórdão n.1031065, 07031724420178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 31/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 8. O cumprimento de sentença deve observar o "decisum" e não retornar à fase anterior para rediscutir temas já exaustivamente apreciados e definidos à luz do disposto nos artigos 14, 4o e 6o do NCPC/15. (...) (Acórdão n.1093932, 07133383820178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, nos termos do art. 537, §1°, inciso I, do CPC, é permitida a redução da multa fixada, in verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Nesse sentido, saliento que o objetivo das multas fixadas nos autos era imprimir coercibilidade à determinação estampada na sentença e, por conseguinte, o efetivo cumprimento da obrigação de fazer estipulada em desfavor da executada. Todavia, importante asseverar que as astreintes não podem ser utilizadas pelo credor como meio de ganho monetário sem causa, em razão da vedação do sistema jurídico pátrio ao enriquecimento ilícito. No mesmo sentido é a jurisprudência do Eg. TJDFT, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É assente na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a tese de que inexiste preclusão sobre a decisão que comina astreintes. 2. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, com vista a evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que impõe o encargo. 3. Possível a redução da multa diária fixada de ofício pelo juízo, devendo ser limitada a valor razoável e proporcional à obrigação e ao tempo de descumprimento. 4. Recurso conhecido e provido. CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. (Acórdão n.1007163, 07021317620168070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 06/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o valor da multa não pode ser irrisório, pois pretende induzir a parte ao cumprimento da obrigação, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional, mas também não pode ser elevado, a ponto de se transformar em enriquecimento ilícito da parte beneficiada. Considerando que o valor devido a título de astreintes, sem qualquer correção, perfaz a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que o valor fixado se encontra suficiente e compatível com o caso, especialmente porque a executada demorou aproximados 60 (sessenta) dias, após iniciado o cumprimento de sentença, para dar cumprimento à obrigação a que fora condenada. Por fim, saliento que, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, DJe 02/05/2014 e AgRg no REsp 1355832/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 3a TURMA, DJe 18/05/2015). Ante o exposto, REJEITO a impugnação anexada no ID 248056632. Fica intimada a parte devedora para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas para adimplemento da obrigação. Int”. Em suas razões recursais (ID 78026266), afirma a agravante que a obrigação imposta foi devidamente cumprida, conforme comprovado nos autos. Defende que a finalidade coercitiva da multa foi atingida, tornando-se desproporcional sua exigência. Sustenta que a manutenção da penalidade configura enriquecimento sem causa, em afronta ao disposto no art. 537 do CPC, que autoriza a modificação ou exclusão da multa quando se tornar excessiva. Argumenta que o valor fixado ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Defende a possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo, inclusive na fase de execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para afastar a multa arbitrada, ou, subsidiariamente, reduzir o valor. O preparo foi recolhido (ID 78026659). É o relatório. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante pretende, em liminar, que seja obstando o cumprimento da decisão agravada em relação a si, no que tange à aplicação de multa por descumprimento da medida judicial. Subsidiariamente, postula a redução do valor da multa. No caso em comento, verifico que foi proferida sentença determinando à agravante que “restabeleça a titularidade anterior da fatura de energia do imóvel situado no Setor Leste, Quadra 01, conjunto 01, lote 01, loja 01, Estrutural Guará - DF, CEP 71261-015” no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. Iniciado o cumprimento de sentença, a decisão de ID 230421511, na origem, fixou a multa pelo descumprimento. Observa-se, ainda, que é fato incontroverso que a obrigação somente foi cumprida após o prazo estipulado judicialmente, aproximadamente 60 dias após a intimação para cumprimento da obrigação. Com efeito, embora o cumprimento tardio demonstre que a obrigação foi, ao final, satisfeita, a demora injustificada caracteriza resistência ao comando judicial, o que, em princípio, legitima a incidência da penalidade cominatória. As astreintes têm natureza coercitiva, destinando-se a assegurar a efetividade das decisões judiciais, e não podem ser afastadas diante do mero cumprimento tardio da obrigação, sob pena de esvaziamento da sua finalidade. Ademais, o valor arbitrado, no importe de R$ 10.000,00, não se revela, em análise preliminar, excessivo nem desproporcional, especialmente considerando o lapso temporal decorrido entre a intimação e o efetivo cumprimento da ordem. Pondera-se, ainda, que a obrigação era providência meramente administrativa, sendo de fácil cumprimento. Assim sendo, o montante fixado mostra-se razoável e compatível com o propósito de compelir o devedor ao adimplemento tempestivo da obrigação. Diante desse contexto, não se evidencia, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante, razão pela qual não se mostra cabível, por ora, a suspensão ou redução da multa imposta. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com mais profundidade no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora